Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737696-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GERCILEY MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. HÉRNIA DE DISCO. INCAPACIDADE FUNCIONAL TOTAL PERMANENTE NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO. 1. A interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer somente quando há dubiedade ou obscuridade nas cláusulas contratuais que regem uma determinada relação de consumo, hipóteses não caracterizadas no caso concreto. 2. A indenização prevista para o caso de invalidez funcional permanente total por doença somente é cabível nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral. 3. Evidenciado que o segurado apresenta incapacidade laboral apenas para a atividade militar, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença. 4. Apelação Cível conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 371 do Código de Processo Civil, sustentando que está definitivamente incapaz de exercer suas atividades laborais, conforme atestado por junta médica especializada, e, portanto, mostra-se apto ao recebimento da indenização securitária contratada. Destaca, ainda, a ausência de informação pelos fornecedores do serviço e a necessidade das cláusulas contratuais serem interpretadas de forma mais benéfica ao consumidor, verificada a boa-fé da referida parte; b) artigos 85, § 11, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela inversão dos ônus sucumbenciais. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alínea “a”, colacionando julgados do TJMS, do TJDFT, do TJRS e do TJSE. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 4o, 6o, inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 85, § 11, 86, parágrafo único, e 371, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005